Tribunal: TJDFT
Processo: 0727958-18.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0727958-18.2018.8.07.0001 RECORRENTE: FABIO DENIS VENTURINI RECORRIDA: ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO CONDOMÍNIO VILLE DE MONTAGNE - AMORVILLE DECISÃO I – Considerando a orientação sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.280.871/SP (Tema 882), bem como a manutenção do acórdão divergente pelo órgão julgador (ID 20796862), submeto o recurso especial à autorizada apreciação da Corte Superior, nos termos do artigo 1.041 do Código de Processo Civil. No tocante ao apelo extremo, uma vez que o STF já reconheceu a existência de repercussão geral acerca da “cobrança, por parte de associação, de taxas de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário não-associado” (RE 695.911 – Tema 492), deverá o inconformismo aguardar o pronunciamento de mérito no citado paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. II – Ante o exposto, remeta-se o recurso especial de ID 19181477 ao Superior Tribunal de Justiça e o recurso extraordinário ID 19181478 ao SERECO para que o mantenha sobrestado. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031